Tribunal: TJMT
Processo: 0001600-96.2017.8.11.0028
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001600-96.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUSTINO VICENTE GUIDO DA SILVA - CPF: 001.938.441-68 (APELADO), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OLIMPIO DE ARRUDA LEITE NETO - CPF: 024.778.921-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001600-96.2017.8.11.0028

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: JUSTINO VICENTE GUIDO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE – AÇÃO DE COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E REFORMA DA SENTENÇA EM SEGUNDO GRAU – RECONHECIDA A ILEGALIDADE DO ATO - TRAMITAÇÃO POR LONGOS 18 ANOS – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança vexatória de débito inexistente mediante Ação judicial que tramita por longo tempo extrapola o mero aborrecimento e os dissabores comuns do dia a dia.

Se a reparação arbitrada levou em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, as circunstâncias fáticas e as condições econômicas do ofensor, e não causou o enriquecimento imotivado da vítima, deve ser mantida.

Na responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001600-96.2017.8.11.0028

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: JUSTINO VICENTE GUIDO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente, devendo a ré arcar com R$18.000,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, além das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que o mero ajuizamento de Ação ou a cobrança indevida não configuram ato ilícito passível de reparação.

Na hipótese de ser mantido o entendimento do juízo
a quo,
pleiteia a redução da importância fixada, sob o argumento de ser incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, nesse caso, a incidência dos juros a contar da data em que a sentença foi proferida.

Contrarrazões nos ids 33788487 e 33788488.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001600-96.2017.8.11.0028

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S/A

APELADO:

JUSTINO VICENTE GUIDO DA SILVA

VOTO

O autor ajuizou a Ação sob o argumento de que
figurou como réu no Processo n° 4—44.1998.811.0028, Cód. 1947, Ação de Cobrança de faturas de energia elétrica dos meses de maio a novembro de 1994,
que visava o recebimento de R$ 50.980,23
,

julgada procedente.
Contudo, na Apelação n° 121471/2012, n° único 0000004-44.1998.8.11.0028, em 19/03/2014,
a Sexta Câmara Cível
reformou a sentença e reconheceu a ilegalidade da cobrança, com trânsito em julgado no dia 09/O5/2014.

Diante disso, ingressou com a Ação de Indenização por Danos Morais contra a apelante, ante o abuso praticado aliado ao fato de ser idoso e ter problemas de saúde.

A apelante, apesar de ter conhecimento de que não era ele o devedor, visto que o seu gerente testemunhou em juízo que os irmãos EDU RODRIGUES E VANTOUIR RODRIGUES compareceram com a finalidade de parcelar a dívida, arrastou o processo por 18 longos anos.

Ele tinha 56 anos de idade na ocasião em que a Ação foi proposta, atualmente está com 82, reside em cidade do interior e durante todo esse tempo foi tido como mau pagador.

O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”.

Assim, se nem mesmo o consumidor inadimplente pode ser submetido a cobrança constrangedora, muito menos o que não tem nenhum débito pendente, conforme ficou incontroverso na lide.

Importante mencionar que o dano moral se depreende das circunstâncias e consequências do episódio relatado pela vítima. A cobrança vexatória de débito inexistente mediante Ação judicial que tramita há vários anos, seguramente extrapola o mero aborrecimento e os dissabores comuns do dia a dia.

Portanto, é flagrante o dano moral causado ao apelado, sendo imperioso manter essa condenação.

No que concerne à quantia arbitrada – R$18.000,00 -, deve ser mantida pois atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, às circunstâncias fáticas e às condições econômicas da apelante, além de não causar o enriquecimento imotivado da vítima.

Nesse sentido:

“A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, ainda, a finalidade de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro.”
(TJMG Apelação no 1.0145.05.278059-3/001(1) Rel. Des. Elpídio Donizetti).

No tocante aos
juros moratórios,
a sentença comporta alteração. Por se tratar de relação contratual, a sua incidência é a
partir da citação.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso apenas para alterar o termo inicial da aplicação dos juros moratórios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020